Tribunal: TJDFT
Processo: 0035194-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035194-79.2016.8.07.0018 RECORRENTE: KATIA CRISTINA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 2o-B DA LEI 9.494/1997. POLICIAL MILITAR. REFORMA. PROVENTOS INTEGRAIS. INCABÍVEL. DOENÇAS GRAVES. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 24, INCISO IV, DA LEI 10.486/02. ROL TAXATIVO. TEMA 524 DO STF. ISENÇÃO DE IRPF. INDEVIDA. ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88. PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. INCABÍVEL. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu que promova a revisão do ato de reforma da autora para que lhe sejam conferidos proventos integrais e condená-lo ao pagamento das diferenças desde a data da aposentação. 2. A antecipação dos efeitos da tutela para retificação imediata do ato de reforma e recebimento integral dos proventos esbarra em óbice legal contido no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997, o qual condiciona ao trânsito em julgado a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos. 3. A Lei 10.486/2002 prevê que o militar incapacitado terá direito a proventos integrais quando sua enfermidade se enquadrar em uma das doenças incapacitantes listadas no art. 24. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT (tema 524), sob regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência 5. Tratando-se de enfermidades que não guardam relação de causa e efeito com o serviço militar e que não estão previstas no rol taxativo do art. 24, inciso IV, da Lei 10.486/02, incabível a concessão de reforma por 6. O art. 6o da Lei n.o 7.713/1988 prevê a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma aos portadores das doenças elencadas em seu inciso XIV. Em face de as doenças que acometem a parte autora não estarem previstas no referido rol taxativo, não há se falar em isenção do imposto de renda. 7. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 8. A concessão do auxílio invalidez, nos termos do art. 26 da Lei 10.486/2002, está condicionada a necessidade de internação especializada, assistência ou cuidados pelo postulante. Inexistindo, in casu, prova de tais necessidades, resta incabível a concessão do benefício. 9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 24, inciso IV, e 26, ambos da Lei 10.486/2002, sob o argumento de ser cabível a concessão de reforma por invalidez com proventos integrais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à afronta aos artigos 24, inciso IV, e 26, ambos da Lei 10.486/2002. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DISPOSIÇÕES QUE REGEM A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. ANULAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) omissis III. A jurisprudência desta Corte realinhou-se no sentido de que, nada obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na forma do art. 21, XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. (AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 2/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003